Tribunal: TJMT
Processo: 1031803-30.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031803-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[POLIANE XAVIER DA SILVA - CPF: 024.159.992-02 (ADVOGADO), DEVANIR ANTONIO DA SILVA - CPF: 151.433.769-04 (AGRAVANTE), VITORIA DE FATIMA BETELLI - CPF: 024.454.638-07 (AGRAVADO), FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS.
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
.
NOVO VÍNCULO FUNCIONAL
.
EXTINÇÃO DA MATRÍCULA ANTERIOR. REDIRECIONAMENTO DA DEDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE.
OBSERVÂNCIA A PRESERVAÇÃO

DA

EFETI
VIDADE

DO DIREITO DA ALIMENTANDA.

RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença de obrigação alimentar, determinou a incidência de desconto automático de 50% sobre os proventos líquidos vinculados a
s
matrículas funcionais
.

II. Questão em discussão

V
erificar se é legítima a extensão do desconto
da pensão alimentícia
à nova matrícula funcional do alimentante, sem prévia revisão judicial da obrigação alimentar.

III. Razões de decidir

O título executivo judicial homologado determinou a incidência da pensão sobre rendimentos vinculados a matrículas específicas do executado
. Contudo, a
alteração da fonte de renda do
executado, com a extinção da matrícula original e aquisição de novo vínculo funcional, não descaracteriza a obrigação alimentar nem inviabiliza sua execução
.

A pensão alimentícia deve observar a realidade econômica do alimentante, sendo
inviável
sua modificação pela via da execução. A revisão da obrigação deve ocorrer por ação própria, com contraditório e ampla instrução.

A medida impugnada visa preservar a efetividade do direito alimentar da exequente, assegurando o cumprimento da obrigação conforme a capacidade financeira atual do alimentante, ainda que com base em novo vínculo funcional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A obrigação alimentar não se limita a rendimentos oriundos de vínculos funcionais, quando subsiste a capacidade contributiva do alimentante por meio de nova fonte de renda.

A revisão da obrigação alimentar demanda ação própria, sendo
inviável
sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Única da comarca de Nova Monte Verde que, em Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos
n.
1000373-49.2023.8.11.0091
, determinou
os seguintes termos
:

“1.
Expedição de ofício à Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Rondônia (SESAU/RO) e/ou ao Instituto de Previdência do Estado de Rondônia (IPERON), para que, no prazo de 15 (quinze) dias:

a) Informe os valores percebidos a título de aposentadoria pelo executado Devanir
Antônio
da Silva, matrícula funcional nº 300010888 (e correlatas), desde janeiro de 2023 até a presente data, com a juntada dos extratos mensais de pagamento;

b) Informe se há vínculo ativo na matrícula funcional nº 300163951, com a indicação dos valores percebidos mensalmente no mesmo período, bem como a situação contratual atual;

2.
Seja implantado, no prazo de 15 (quinze) dias, o desconto automático de 50% (cinquenta por cento):

a) Dos valores líquidos da aposentadoria do executado (matrícula 300010888 ou equivalente);

b) Dos valores líquidos percebidos pelo executado no contrato ativo, matrícula 300163951
. (...)”

O agravante alega que em 2009 firmou acordo com a agravada, ficando estabelecido o pagamento de 50% dos seus salários líquidos recebidos do Estado de Rondônia, especificamente referentes aos contratos n. 300010889 e
n.
300010888.

Aduz que em janeiro de 2018 foi realizada a unificação dessas avenças, que passaram a constituir um único contrato, permanecendo ativa somente a de
n.
300010888
.

Diz que em janeiro de 2023 teve sua aposentadoria voluntária homologada (matrícula 300010888).

Informa que em janeiro de 2020 foi admitido em novo contrato como cardiologista (matrícula 300163951), a qual não possui nenhuma relação com as citadas no acordo original.

Destaca que o desconto sobre matrícula diversa daquela, objeto do acordo homologado, viola os termos da avença, majorando indevidamente a prestação alimentar sem o devido processo legal.

Sustenta que, antes disso, não houve pedido de revisão da obrigação alimentar, de modo que nada justifica os descontos no novo contrato, resultando no aumento indevido da pensão.

Esclarece que sempre pagou corretamente, não se opõe ao desconto em folha do que foi previamente acordado e homologado, desde que limitados aos contratos especificados na avença original.

Efeito suspensivo indeferido (Id.
315380366
).

Na
Contraminuta (Id.

314972855
)
, a agravada assegura que
o executado vem tentando burlar a obrigação alimentar e reduzir os valores pactuados há anos, motivo pelo qual seria legítimo o desconto sobre qualquer rendimento percebido junto ao Estado de Rondônia.

Parecer pelo não provimento do Recurso (Id.
327296879
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante insurge-se contra a decisão que determinou
a dedução
automátic
a
de 50% sobre os valores líquidos
auferidos por ele
, vinculados à matrícula funcional n. 300163951, no âmbito do Estado de Rondônia.

Alega que
o

desconto
incidente sobre matrícula diversa
daquela objeto
do acordo homologado viola os termos da avença, majorando indevidamente a obrigação alimentar sem observância do devido processo legal.

No caso,
em 13-11-2015,
as partes firmaram acordo na Ação de Execução n. 0242126-68.2009.8.11.0005,
tramitada
na 2ª Vara Cível da Comarca de Ji-Paraná/RO, o qual foi homologado em
30-11-2015
, nos seguintes termos (Id. 113288001)
:

“(...).
4.
O executado, sem prejuízo do pagamento de eventual prestação em atraso ou, ainda, paga em parte, da pensão alimentícia acordada anteriormente entre as partes, pagará em favor da exequente, a título de pensão alimentícia, partir do mês de novembro

do ano corrente, o valor equivalente

a 50% (cinquenta

por cento)

de seus

salários

líquidos,

recebidos do Estado de Rondônia referente aos contratos
ns
. 300010889 e 300010888 entendendo-se como sendo o valor apurado depois de descontados os valores referentes ao imposto de renda e, havend
o

pre
vidência social, não sendo

considerado

para

apuração

empréstim
o
consignados
, pensão
alimentícia e/ou outros débitos, até que seja concedida e implementada a aposentadoria em favor daquele, seja compulsória ou por tempo de serviço e de contribuição
;
5.
Concedida e implementada a aposentadoria ao executado pelo órgão previdenciário, passará a ser pago em favor da exequente, a título de pensão alimentícia, o valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do seu
montante líquido, exclusivamente sobre a aposentadoria do Estado de Rondônia referente aos contratos
ns
. 300010889 e 300010888, entendendo-se este como sendo o valor apurado depois de descontados os valores referentes

ao imposto

de renda e, havendo, previdência

social, não sendo

considerado

para apuração

empréstimos

consignados,

pensão

alimentícia e/ou outros débitos
. (...)”.

O agravante informa que, em 2018, houve unificação das matrículas, subsistindo apenas a de n. 300010888. Em 2020, assumiu novo vínculo como Cardiologista, sob a matrícula n. 300163951. Em janeiro de 2023, aposentou-se do cargo vinculado à matrícula n. 300010888, objeto do
ajuste
originário.

Verifica-se que o
acordo homologado judicialmente
fixou os alimentos em percentual incidente sobre os rendimentos vinculados a matrículas específicas. A extinção
de uma das matrículas
, contudo, não retira a liquidez do título executivo, que permanece válido, com incidência sobre a remuneração mensal do alimentante.

Além disso,
o
réu
não

comprovou que a aposentadoria no cargo de Clínico Geral e o novo vínculo como Cardiologista reduziram sua capacidade contributiva. Ao contrário, os elementos dos autos demonstram a manutenção de sua
condição
financeira para cumprir a obrigação
conforme

celebrado
.

A obrigação alimentar não se
subordina
a vínculo funcional específico, mas sim à
situação
econômica do alimentante. Assim, a
modificação
do cargo público, por si só, não justifica a
revisão
do encargo
.

Ressalte-se que eventual alteração na situação
financeira
do
agravante

deverá ser discutida na via própria, com contraditório e produção probatória adequados. O cumprimento de sentença não constitui meio legítimo para essa finalidade.

Dessa forma, visando à preservação da efetividade da obrigação alimentar e ao atendimento do melhor interesse da alimentanda,

impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025